Tribunal: CARF
Processo: 15586.000313/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000313/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.969 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/05/2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DA MULTA E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa
previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000313/2009-48
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000313/2009-48

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 10a Tuma da DRJ/RJ1,
consubstanciada no Acórdão no 17-27.808 (fl. 76), que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 2) com vistas a exigir débitos com a
Seguridade Social, correspondente às contribuições destinadas aos Terceiros (Salário, Educação,
Incra, Senai, Sesi e Sebrae).
De acordo com o relatório fiscal de fls. 32 a 46, constitui fato gerador das
contribuições, os pagamentos realizados para:

os segurados empregados, apurados na contabilidade e não incluídos na
folha de pagamento.
Diversos pagamentos feitos a empregados da obra CEI 3245001832/70, de
propriedade da empresa, lançados na contabilidade e não incluídos nas Folhas de
Pagamento, conforme planilha anexa ao Auto de Infração (Anexo I).
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa (fl. 42), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 17-27.808 (fl. 76), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002, 01/03/2004 a 30/04/2004, 01/08/2004 a
30/09/2004, 01/12/2004 a 31/01/2005
Decadência parcial. Ocorrência.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
Cerceamento de defesa . Inocorrência.
Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, quando as informações
necessárias à compreensão e clareza da autuação tenham sido prestadas pelos relatórios
fiscais e anexos entregues ao contribuinte e na impugnação este revela ter entendido
todos os aspectos do lançamento tributário.
Multa de mora. Retroatividade de norma benigna.
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte deverá ser efetuado na
data da quitação do débito, comparando-se a legislação vigente a época da infração com
os termos da Lei no 11.941/2009.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 95), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) redução da multa aplicada no caso para 20%, observado o disposto no art. 61
da Lei n. 9.430/96;
(ii) do cerceamento de defesa em razão da pobre fundamentação legal do auto de
infração;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000313/2009-48

(iii) revogação do art. 94 da Lei 8.212/91 e da consequente nulidade do
lançamento das contribuições destinadas a outras entidades e fundos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(fl. 2) com vistas a exigir débitos com a Seguridade Social, correspondente às contribuições
destinadas aos Terceiros (Salário, Educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae).
De acordo com o relatório fiscal de fls. 32 a 46, constitui fato gerador das
contribuições, os pagamentos realizados para:

os segurados empregados, apurados na contabilidade e não incluídos na
folha de pagamento.
Diversos pagamentos feitos a empregados da obra CEI 3245001832/70, de
propriedade da empresa, lançados na contabilidade e não incluídos nas Folhas de
Pagamento, conforme planilha anexa ao Auto de Infração (Anexo I).
O órgão julgador de primeira instância, em face dos esclarecimentos e
documentos apresentados pela Autuada, julgou procedente em parte o lançamento fiscal, (i)
cancelando o lançamento fiscal até a competência 03/2004, vez que fulminadas pela decadência,
nos termos do art. 150, § 4o, do CTN e (ii) determinado a observância, pela Unidade de Origem,
da retroatividade benigna, aplicando-se a multa mais benéfica no momento do pagamento.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) redução da multa aplicada no caso para 20%, observado o disposto no art. 61
da Lei n. 9.430/96;
(ii) do cerceamento de defesa em razão da pobre fundamentação legal do auto de
infração;
(iii) revogação do art. 94 da Lei 8.212/91 e da consequente nulidade do
lançamento das contribuições destinadas a outras entidades e fundos.
Neste espeque, considerando que tais alegações em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
(...)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000313/2009-48

8. A interessada alega, dentre outros a nulidade do lançamento por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, erros e omissões no relatório fiscal e
anexos, demonstrativo de cálculos, fundamentação legal e no mérito, a decadência
parcial do crédito tributário. Ao final ainda requer a retificação do lançamento, a fim de
se aplicar os acréscimos legais calculados na forma do art. 61, da Lei 9.430/1996.
(...)
Das preliminares
10. Quanto às alegações de cerceamento de defesa, com relação a vícios e omissões no
relatório fiscal e anexos, tem-se que ao contrário do que alega o contribuinte, o
Relatório Fiscal, em conjunto com os anexos do Auto de Infração, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN e pelo artigo 37, da Lei
n° 8.212/1991, bem como pela legislação federal atinente ao processo administrativo
fiscal (Decreto n° 70.235/1972), pois, descreve os fatos que deram ensejo à constituição
do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos geradores de contribuições
previdenciárias e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento,
apto a possibilitar o exercício do direito de defesa pelo contribuinte, não havendo, pois,
qualquer nulidade a ser declarada.
11. Os anexos indicados no próprio relatório fiscal, tais como o Discriminativo
Analítico do Débito - DAD, Discriminativo Sintético do Débito — DSD e Relatório de
Fundamentos Legais do Débito - FLD, contemplam: a) as competências do débito, b) as
contribuições apuradas, c) os valores referentes a juros e multa, e) a totalização por
competência, f) a fundamentação legal do débito e das contribuições apuradas aplicadas
ao lançamento. Portanto, inexiste qualquer requisito essencial do lançamento que não
tenha sido atendido, estando o presente AI perfeitamente apto a ser cobrado tanto
administrativa como judicialmente.
12. No que tange à alegação de vício na fundamentação legal da cobrança das
contribuições destinadas a terceiros, de fato constou no relatório de fundamentos legais
do débito (FLD) o art. 94, da Lei 8.212/1991, já que era a fundamentação legal que se
encontrava em vigor quando da ocorrência dos fatos geradores. No entanto, no item
041- ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR, ARRECADAR E
COBRAR, consta entre outros a Lei 11.457/2007, arts. 2° e 3°, pelo que a omissão
alegada inexistiu, estando devidamente fundamentada a competência da Receita Federal
do Brasil para cobrar as contribuições destinadas a terceiros.
(...)
Da retroatividade da legislação mais benigna em termos de acréscimos legais
21. Com relação à multa, há de se observar que, por ser considerada penalidade, está
sujeita às regras de retroatividade previstas no art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN,
especialmente no que tange à apuração de seu quantum, haja vista a nova redação dada
pela Lei 11.941/2009 à Lei n° 8.212/1991, em que foi introduzido o art. 35-A
estabelecendo nova sistemática para o cálculo das multas aplicadas aos débitos
previdenciários, nos casos de fatos geradores não declarados em GFIP.
22. Com a edição do novo diploma, estabeleceram-se dois regimes jurídicos atinentes à
aplicação de multa aos débitos previdenciários : o regime anterior à MP 449/2008
(convertida na Lei 11.941/2009) e o regime posterior à MP 449/2008. Para os fatos
geradores ocorridos após a edição da Medida Provisória é indubitável a aplicação do
novo regime. Todavia, para os fatos geradores ocorridos em período anterior a sua
vigência, para que se estabeleça a legislação mais benéfica ao contribuinte, a ótica a ser
preservada é a das consequências tributárias para a infração cometida. Em outras
palavras, ao considerarmos determinada infração, cumpre analisar quais as penalidades
vigentes antes da MP 449/2008 e as agora estabelecidas para a infração em estudo,
comparando-se caso a caso, competência a competência, qual o regime jurídico mais
benéfico, se o anterior ou posterior à modificação.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000313/2009-48

23. No regime anterior à edição da MP 449/2008, quando a infração cometida pelo
contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada ao não recolhimento das
contribuições não declaradas, existiam duas punições a saber:
23.1. uma pela não declaração, que ensejava auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória com fundamento no artigo 32, IV e § 5°, da Lei n° 8.212/1991, na
redação dada pela Lei n° 9.528/1997 e;
23.2. outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no
tempo oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212/1991 com a redação da
Lei n° 9.876/1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação
principal.
24. No regime estabelecido pela MP 449/2008 (convertida na Lei 11.941/2009), que
revogou o art. 32, § 5o e deu nova redação aos arts. 35 e 35-A da Lei 8.212/1991, esta
mesma infração ficou sujeita à multa de oficio prevista no artigo 44, da Lei n°
9.430/1996, na redação dada pela Lei n° 11.488/2007, não cabendo a aplicação do art.
61, da Lei 9.430/1996, como suscitado pela interessada, por se tratar de lançamento de
oficio.
25. Como se depreende do art. 35 da Lei 8.212/1991 na redação da Lei 9.876/1999, o
valor da multa no auto de infração principal irá variar conforme a fase em que se
encontre o crédito tributário, sendo certo que a nova legislação, no tocante à
retroatividade benigna, fará o papel de limitador do quantum máximo a que a multa
poderá atingir (75%). Logo, não há como fazer no momento, um cálculo definitivo do
valor da multa aplicável a este lançamento, em razão da comparação entre a legislação
anterior e à posterior à MP 449/2008.
26. Em assim sendo, a retroatividade benigna deve ser observada e aplicada no
momento do pagamento.
27. Por outro lado, em relação aos juros de mora, tendo em vista que estes não têm
caráter punitivo, mas sim de compensação pela falta de disponibilidade dos recursos por
parte da Fazenda, não se aplica a regra da retroatividade benigna do art. 106, II, do
CTN, devendo-se aplicar a regra geral de aplicação temporal das leis tributárias prevista
no art. 144 do mesmo diploma legal:
"Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada."
28. Portanto, em relação às competências do lançamento, a mudança trazida pela nova
legislação não se opera retroativamente, continuando a valer a metodologia de aplicação
e cálculo de juros de mora vigente à época do fato gerador.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que:
- em relação às arguições de nulidade do lançamento, tem-se que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos seus incisos I a IV e parágrafo único, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa da autuada.
Neste espeque, o lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000313/2009-48

Tanto é verdade, que a Contribuinte refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao direito de
defesa respectivamente.
O caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar,
porquanto sem fundamento legal razoável.
- No tocante aos juros de mora, tem-se que a Fiscalização já calculou estes com
base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais, conforme se infere da imagem abaixo do Fundamentos Legais do Débito – FLD (fl. 15):

- com relação à multa aplicada, o órgão julgador de primeira instância já acolheu
o pedido da Contribuinte para ser aplicada aquela mais benéfica. Neste espeque, caberá à
Unidade de Origem aplicar a multa mais benéfica quando da liquidação do crédito tributário.
A multa de mora de 0,33% ao dia (limitada a 20%), não tem aplicação no presente
caso, tendo em vista que esta é aplicável em relação aos tributos pagos em atraso, isto é, sem que
a empresa tenha sido notificada ou intimada a fazê-lo.
Nos casos de lançamento de ofício, há a incidência da multa de ofício, não da
multa de mora, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital